Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS - DIFAL. EXIGÊNCIA LEGÍTIMA PELO FISCO LOCAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. ALTERAÇÃO NA REDAÇÃO DO ART. 155, § 2o, VII E VIII, DA CF/88. LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA PARA REGULAR A COBRANÇA DO DIFAL. DESNECESSIDADE. MERA REPARTIÇÃO DE RECEITAS ENTRE AS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. COIBIR GUERRA FISCAL. ELEMENTOS ESSENCIAIS DO ICMS JÁ DEFINIDOS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA (CF/88, LEI COMPLEMENTAR No 87/96, LEI DISTRITAL No 1.254/1996, POSTERIORMENTE MODIFICADA PELA LEI DISTRITAL No 5.546/2015, ETC.). ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE NA EXIGIBILIDADE DO DIFAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Com o advento da EC no 87/15, houve alteração a redação dos incisos VII e VIII do parágrafo 2o do artigo 155 da CF/88, ficando então disciplinado que, independentemente de o destinatário final ser contribuinte ou não do ICMS, adota-se a alíquota interestadual, cabendo ao Estado-membro (ou ao Distrito Federal) no qual está localizado o destinatário do bem ou serviço a diferença entre sua alíquota interna e a alíquota interestadual, cuja responsabilidade pelo recolhimento do DIFAL será do destinatário, se contribuinte; ou do remetente/prestador, se não for contribuinte do ICMS.

2. A sistemática implementada pela EC no 87/15, em verdade, configura mera partilha de receita decorrente do ICMS entre duas Unidades da Federação, tornando, assim, mais equitativa, nas operações interestaduais, a repartição deste imposto entre o Estado-membro do destinatário e o Estado-membro de origem da mercadoria, com o viso de evitar a denominada ‘guerra fiscal’.

3. Os elementos fundamentais do ICMS (fato gerador, base de cálculo, contribuintes, etc.) já estão previstos na Lei Complementar no 87/1996 – Lei Kandir, atendendo, dessa forma, a exigência estabelecida pelo art. 146, III, da CF/88 para esta espécie tributária.

4. Não tendo a EC no 87/15 instituído nova espécie de tributo e inocorrendo modificação substancial nos elementos essenciais do ICMS, desponta como desnecessária a edição de lei complementar, específica e de âmbito nacional, para regulamentar as situações inseridas pela referida Emenda Constitucional, não se vislumbrando, no caso concreto posto à colação, qualquer afronta aos enunciados contidos no art. 146, I e III, “a” e “b”, nem no art. 155, § 2o, XII, “a”, “d” e “i”, todos da CF/88.

5. No âmbito do Distrito Federal, a matéria é regulada pela Lei Distrital no 1.254/96, que, após a edição da EC no 87/15, foi alterada pela Lei Distrital no 5.546/2015, que introduziu no arcabouço normativo tributário local as alterações relacionadas à cobrança do DIFAL. O Fisco local também segue o conjunto de regras preconizado no Convênio no 93/2015 do CONFAZ, que também está alinhado com o Texto Constitucional vigente.

6. Em toda a cadeia normativa que lastreia a exigibilidade do DIFAL no caso posto à colação não se vislumbra nenhuma ilegalidade e/ou inconstitucionalidade capaz de configurar, como causa de pedir para afastar tal exigência, violação a direito líquido e certo dos impetrantes, razão pela qual a segurança merece ser denegada.

7. Precedentes: Acórdão 1261327, 07015133820208070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020; Acórdão 1232736, 07049659020198070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020; Acórdão 1245686, 07069474220198070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020; etc.

8. Recurso e remessa necessária conhecidos e apelo voluntário provido. Sentença reformada. Segurança denegada.